Tribunal: CARF
Processo: 10880.914625/2012-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.914625/2012-98
ACÓRDÃO
3101-004.527 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CLARO S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/06/2007 a 30/06/2007
Processos Administrativo. Preclusão Consumativa.
A manifestação de inconformidade mencionará os motivos de fato e de
direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e
provas que possuir. É defeso ao sujeito passivo a apresentação de novas
matérias em momento posterior a apresentação da manifestação de
inconformidade. Viola o princípio da imutabilidade a apreciação por
julgador ad quem de matéria decidida por julgador a quo quando predita
matéria não foi devolvida à instância superior por meio de recurso.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário para, no mérito, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho- Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fabiana Francisco
(substituto[a] integral), Luciana Ferreira Braga, Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Ramon
Silva Cunha, Renan Gomes Rego, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente)

Fl. 99
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.527 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.914625/2012-98
2
RELATÓRIO
Como forma de elucidar os fatos ocorridos até a decisão da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento, colaciono o relatório do Acórdão recorrido, verbis:
Trata o presente processo de Declaração Eletrônica de Compensação (DCOMP)
registrado sob o no 30954.10868.200807.1.3.04-3934, na qual é informado
crédito de pagamento indevido ou a maior de Cofins cumulativa (cód. 2172) no
valor de R$ 4.725.597,58. O crédito decorre de Darf arrecadado em 20/07/2007,
referente ao período de apuração 06/2007, no valor total de R$ 10.630.609,37.
A Delegacia Especial da Receita Federal do Brasil de Administração Tributária em
São Paulo (Derat/SPO), através do despacho decisório da fl. 07, não homologou a
compensação, por inexistência de crédito. As informações adicionais ao despacho
decisório (fl. 10) indicam que foi feito aproveitamento indevido de créditos
remanescentes de Cofins não-cumulativa, para deduzir da Cofins cumulativa. No
Demonstrativo de Apuração das Contribuições Sociais (Dacon) transmitido pela
empresa, tais créditos são informados como outras deduções. Na informação
fiscal das fls. 47 a 49, é indicada a legislação que não permite aproveitar créditos
apurados pelo regime da não-cumulatividade para dedução do valor da Cofins
cumulativa. Assim, foi glosado o valor de R$ 9.680.023,49 como dedução
indevida. Na informação fiscal é reapurada a contribuição descontando este valor,
concluindo-se que existe em realidade um pagamento a menor de R$
11.684.937,21.
O contribuinte foi cientificado em 15/03/2012 (fl. 09).
Em 13/04/2012, é protocolada manifestação de inconformidade (fls. 12 a 44),
contestando integralmente o despacho decisório, uma vez que efetivamente
pagou mais que o devido. Argumenta que o Dacon demonstra a correção do
crédito, sendo incontroversa a apuração regular de créditos a partir da Lei
10.833/2003. Explica que possui ação judicial para permitir a compensação inter-
regimes (processo 47397-26.2010.4.01.3400/DF), em relação a qual foram
efetuados dois depósitos judiciais, com principal de R$ 8.276.000,41, em outubro
de 2010, e, em dezembro do mesmo ano, complementou-se o depósito, com
valor de principal de R$ 4.722.615,24. Com aproveitamento destes valores e da
suspensão por medida judicial informada na DCTF, chega-se ao saldo de indébito
em relação ao darf pleiteado de R$ 4.725.597,58. Tal situação pode ser aferida na
DCTF transmitida.
Ainda seguindo a manifestação, a rejeição da compensação estaria
exclusivamente fundamentada na desconsideração das deduções realizadas pela
requerente de créditos de PIS não-cumulativo, para aproveitamento no PIS
cumulativo. Ocorre que a fiscalização não poderia ignorar o depósito judicial
efetuado. A suficiência dos valores já teria sido demonstrada no processo
administrativo 19515-000.026/2011-47. A empresa ressalta que não está
Fl. 100
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.527 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.914625/2012-98
3
discutindo neste processo a compensação inter-regimes, mas a suficiência dos
valores.
Mesmo se não tiver sucesso na pretensão judicial, os valores serão convertidos.
Entendimento diverso caracterizaria bis in idem. Requer a homologação integral
das compensações.
A unidade de origem encaminha para apreciação de DRJ, atestando assim a
tempestividade.
A 2a Turma da DRJ em Porto Alegre/RS julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, nos termos do Acórdão no 10-55.315, de 15 de junho de 2015, cuja ementa
abaixo transcrevo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Período de apuração: 01/06/2007 a 30/06/2007
DIREITO CREDITÓRIO. CERTEZA E LIQUIDEZ.
Cabe ao sujeito passivo apurar e demonstrar a certeza e a liquidez do seu direito
creditório. Não o fazendo, o pedido de restituição/compensação deve ser
indeferido.
DEPÓSITO JUDICIAL. HIPÓTESE DE SUSPENSÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
Os depósitos judiciais e os recursos administrativos têm a prerrogativa de
suspender a exigibilidade do crédito tributário, mas não configuram hipótese de
sua extinção. Valor depositado judicialmente para compor crédito dedutível da
contribuição à Cofins cumulativa, até a transformação em pagamento definitivo,
não poderá ser considerado no abatimento do valor a pagar, para fins de aferir
indébito decorrente de Darf a ser restituído.
Inconformado com a decisão da DRJ, o sujeito passivo interpôs recurso voluntário
ao CARF, onde repisou os argumento postos na manifestação de inconformidade, inovando
quanto ao pedido de nulidade do despacho decisório em virtude de possível duplicidade de glosas
efetuadas neste processo e o de no 19515.000026/2011-47.
O processo foi sorteado a este relator, nos termos regimentais.
Este é o breve relatório.

VOTO
Conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho, Relator.
Admissibilidade
Fl. 101
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.527 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.914625/2012-98
4
O recurso foi apresentado com observância do prazo previsto. Porém, o capítulo
referente à nulidade do despacho decisório em virtude de eventual duplicidade de glosa, não pode
ser conhecido, pois não foi matéria da manifestação de inconformidade, estando preclusa na
esfera administrativa.
Compulsando a decisão vergastada, identifico que a DRJ não analisou a questão de
uma eventual duplicidade de glosas efetuadas neste processo e no processo no19515.000026/2011-47.
Nem poderia, pois examinando a manifestação de inconformidade, verifico que
esse assunto só brotou no processo no recurso voluntário, portanto, não fez parte da lide inicial.
Sabemos que é na manifestação de inconformidade que surge a lide. Também não é
surpresa que, pelo principio da congruência, é neste momento que se delimita a matéria a ser
discutida, a controvérsia sobre os fatos.
Controvérsia é choque de razões, alegações ou fundamentos divergentes, que se
excluem – de modo que a aceitação de uma delas é negação da oposta ou vice-versa (Carnelutti).
Se a afirmação de determinado fato não é contestada por uma afirmação oposta, colidente com
ela, não há controvérsia.
Segundo Dinamarco:
A controvérsia gera a questão, definida como dúvida sobre um ponto, ou como
ponto controvertido. Se não há controvérsia, o ponto (fundamento da demanda
ou da defesa) permanece sempre como ponto, sem erigir em questão. E mero
ponto, na técnica do processo civil, em princípio independe de prova.
Como já dito, no processo administrativo fiscal, na impugnação/manifestação de
inconformidade o sujeito passivo tem o ônus de criar a controvérsia, sob pena de deixar
incontroversa a sua versão quanto aos fatos.
Por fim, se não há controvérsia, não há lide, sem lide não há decisão a ser proferida.
Como falava Francesco Carnelutti
... nos casos em que os indivíduos tem juízo suficiente para resolver as questões
não há necessidade de intervenção do juiz para resolvê-las.
Pelo princípio da consumação, realizado o ato, não será possível pretender tornar a
praticá-lo ou acrescentar-lhe elementos que ficaram de fora e nele deveriam ter sido incluídos, ou
retirar os que, inseridos, não deveriam tê-lo sido.
Como o sujeito passivo não teceu uma única linha na manifestação de
inconformidade sobre uma possível duplicidade de glosas efetuadas neste processo e o de no
19515.000026/2011-47, não vejo como conhecer deste capítulo recursal..
Quanto aos demais capítulos, identifico os requisitos de admissibilidade. Sendo
assim, deles tomo conhecimento e passo a apreciar.
Fl. 102
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.527 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.914625/2012-98
5
Conforme relatado, a recorrente apresentou as mesmas razões recursais postas na
manifestação de inconformidade.
Por entender que a decisão proferida pela instância a quo seguiu o rumo correto,
utilizo sua ratio decidendi como se minha fosse para fundamentar a decisão, nos termos do § 1o
do art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e do art. 2o, § 3o do Decreto no 9.830, de 10 de
junho de 2019 e do § 12 do art. 114 do RICARF, in verbis:.
A empresa protesta contra a rejeição das deduções efetuadas de créditos da
pessoa jurídica. Explica que possui ação judicial sobre o assunto, mas entende
que, para a finalidade de apuração do valor pago a maior, de qualquer forma, não
se poderia ignorar os depósitos judiciais efetuados. Chega a mencionar que a
suficiência dos depósitos já teria sido demonstrada exaustivamente no processo
administrativo 19515-000.026/2011-47.
Efetivamente, considerou o auditor-fiscal na informação fiscal antes citada, que,
para junho de 2007, os pagamentos realizados não seriam suficientes para
extinção dos valores de PIS e Cofins cumulativos. Cumpre destacar que, no
processo administrativo referido no parágrafo anterior, foi efetuado o lançamento
dos valores respectivos da contribuição. No caso da Cofins, foi lançado o valor,
considerado exigível, de R$ 4.670.331,01, com a respectiva multa de ofício.
Considerou-se indevida a dedução realizada na apuração da contribuição pelo
regime cumulativo de R$ 12.998.615,65, que estaria justificada no entender da
empresa pelos créditos apurados no regime não cumulativo. Entretanto, foi aceito
como suspendendo parte da exação os depósitos (espontâneos) efetuados até
outubro de 2010. No caso da Cofins, foi aceita a suspensão do valor de R$
8.328.284,64. Tais valores, no que respeita ao valor de principal dos depósitos,
diferem parcialmente dos citados pela empresa, o que não tem repercussão sobre
a questão central em litígio sobre a qual demanda-se uma decisão, referente a
possibilidade de consideração dos depósitos para aferir indébito.
Sem se alongar sobre o processo de lançamento, uma vez que não há vinculação
no processo administrativo, cada um tendo seu curso independente, mas apenas
com a finalidade de esclarecimento sobre o assunto conexo, é de se referir que os
sistemas da RFB indicam que já houve decisão da DRJ e do Carf sobre o processo
19515-000.026/2011-47, das quais a interessada já foi cientificada. O valor de
junho de 2007 foi mantido pela DRJ/SPO. Após, conforme consulta processual ao
sítio do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF (Disponível em
https://carf.fazenda.gov.br acesso em 02/06/2015), foi dado provimento parcial
ao recurso voluntário para reconhecer a suspensão também da parcela dos
valores em que houve complementação dos depósitos judiciais após o início do
procedimento fiscal e antes da lavratura do auto de infração. Desse modo, a
totalidade do valor depositado encontra-se suspensa, aguardando trânsito
judicial.
Fl. 103
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.527 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.914625/2012-98
6
Cabe comentar, também, que, de acordo com a página da justiça federal do
Distrito Federal na internet, foi proferida sentença no processo 0047397-
26.2010.401.3400, julgando improcedente o pedido por falta de amparo legal. O
recurso continua tramitando.
Veja-se que a questão levada ao crivo do poder judiciário não poderia ser
apreciada no âmbito administrativo, uma vez que deverá ser cumprido o
determinado naquele âmbito. Qualquer postulação que implique concomitância
deve ser não conhecida. Entretanto, não é necessário adentrar neste aspecto,
uma vez que a própria empresa entende e deixa claro em sua manifestação que
não está discutindo nestes autos o aproveitamento de créditos apurados inter-
regimes, mas sim o pagamento a maior. Tampouco consta destes autos
documentos do processo judicial, que poderiam vir a ser necessários, no caso de
eventual aferição de valor de direito.
Com relação aos valores deduzidos da Cofins cumulativa, que vieram a se
consubstanciar em depósitos judiciais, há que se analisar a sua natureza e efeitos.
O depósito judicial do montante integral suspende a exigibilidade do crédito
tributário, a teor do que determina o artigo 151, inciso II, do CTN. Ressalte-se que
ele não é pagamento, ou ainda espécie de extinção do crédito tributário, como se
concluí claramente com a leitura do artigo 156 do CTN, que traz, numerus clausus,
as formas de extinção do crédito tributário:
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
I - moratória;
II - o depósito do seu montante integral;
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo
tributário administrativo;
IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.
V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de
ação judicial; (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)
VI – o parcelamento
Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
I - o pagamento;
II - a compensação;
III - a transação;
IV - remissão;
V - a prescrição e a decadência;
VI - a conversão de depósito em renda;
Fl. 104
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.527 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.914625/2012-98
7
VII - o pagamento antecipado e a homologação do lançamento nos termos do
disposto no artigo 150 e seus §§ 1o e 4o;
VIII - a consignação em pagamento, nos termos do disposto no § 2o do artigo 164;
IX - a decisão administrativa irreformável, assim entendida a definitiva na órbita
administrativa, que não mais possa ser objeto de ação anulatória;
X - a decisão judicial passada em julgado.
XI – a dação em pagamento em bens imóveis, na forma e condições estabelecidas
em lei.
Parágrafo único. A lei disporá quanto aos efeitos da extinção total ou parcial do
crédito sobre a ulterior verificação da irregularidade da sua constituição,
observado o disposto nos artigos 144 e 149. (gn).
O valor de tributo federal depositado pelo contribuinte em juízo fica à disposição
do Poder Judiciário até a solução definitiva da lide correspondente, quando então
será devolvido àquele ou convertido em renda da União, conforme o resultado da
ação judicial. E, obviamente, a matéria definitivamente decidida em âmbito
judicial faz coisa julgada e não pode ser reformada senão pelos meios
excepcionalíssimos previstos no sistema jurídico, assim como os efeitos dessa
decisão sobre o valor depositado são irreversíveis na mesma medida.
Para o caso concreto, a situação é um tanto peculiar, uma vez que não foi
depositado propriamente o valor do crédito tributário, ou do débito de Cofins, mas
sim do crédito apurado na sistemática não-cumulativa, que pretende-se
aproveitar como dedução no outro regime. De todo o modo, poderia o objeto da
ação judicial não cobrir todos os aspectos essenciais da obrigação tributária a que
corresponde o valor depositado e vincular somente em parte esse valor,
permitindo que haja uma revisão até mesmo administrativa em relação à parcela
do valor não coberta pelo decidido, o que poderia, em tese, resultar em apuração
de indébito.
A interessada alega que o depósito judicial em seu montante integral implica em
segura garantia do crédito tributário em questão, eis que o levantamento do valor
depositado somente será permitido após o trânsito em julgado e em favor do
vencedor da demanda. Ou seja, que o pedido de restituição poderia ser deferido,
pois, independente de quem vença o litígio na esfera judicial, o crédito tributário
devido já está garantido.
Entretanto, a situação acima aventada não é certa. Esclareça-se ainda, por
oportuno, que todo o montante depositado em demanda judicial encontra-se à
disposição do Poder Judiciário e não compete ao fisco aventar qualquer hipótese
de “depósito a maior ou indevido” e a sua restituição e, consequentemente, a
sua utilização em compensação de débitos (DCOMP). Inclusive, acerca deste
assunto, a RFB disponibiliza aos contribuintes em seu sítio eletrônico -
Fl. 105
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.527 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.914625/2012-98
8
www.receita.fazenda.gov.br - diversas soluções de consulta formuladas pelos
contribuintes ao longo dos tempos. Confira-se:
SOLUÇÃO DE CONSULTA No 96 de 09 de Junho de 2009
ASSUNTO: Obrigações Acessórias
EMENTA: DCTF. PREENCHIMENTO. DEPÓSITOS JUDICIAIS A MAIOR. VALORES COM
EXIGIBILIDADE SUSPENSA. Deve o total do depósito judicial corresponder ao
montante total do crédito tributário devido para efetivar a suspensão de sua
exigibilidade. Havendo montante excedente, poderá este ser utilizado para
suspensão de outro crédito até o seu valor, desde que estes correspondam ao
mesmo contribuinte e a mesma ação judicial. Deverá ser informado, na
Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF), o valor original do
débito referente ao tributo ou contribuição, discutido judicialmente ou
administrativamente, devendo ser observadas as instruções de preenchimento
relativas à versão do programa DCTF aplicável ao período de apuração respectivo.
Não existe determinação legal para que sejam atualizados os pagamentos de
tributos efetuados antes do vencimento do prazo previsto na legislação específica.
Diferentemente, os pagamentos efetuados em atraso, após a data de vencimento,
existe dispositivo legal estabelecendo que esses devem ser atualizados. Na
legislação tributária, não há dispositivo legal estabelecendo a obrigatoriedade da
comunicação ao Juiz e à Receita Federal do Brasil (RFB) de procedimentos
referentes à utilização de depósitos judiciais efetuados a maior, em competências
anteriores ou posteriores, para a suspensão da exigibilidade de créditos
tributários.
SOLUÇÃO DE CONSULTA No 369 de 25 de Novembro de 2005
ASSUNTO: Normas Gerais de Direito Tributário
EMENTA: O Depósito Judicial cujo valor corresponda ao montante integral do
crédito tributário suspende a sua exigibilidade. Havendo montante excedente
depositado, poderá este ser utilizado para suspensão de outro crédito até o seu
valor desde que referente ao mesmo depositante e à mesma ação judicial.
Depósito Judicial efetuado com vistas à suspensão da exigibilidade de estimativa
apurada não pode ser considerado na declaração de ajuste como pagamento
efetuado.
O depósito judicial não extingue o crédito tributário não só por uma escolha ou
capricho da lei, mas por sua própria natureza que, assim como as demais formas
de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, é precária, pode ser revertida
a qualquer tempo, sendo a destinação final de controle exclusivo do judiciário.
Assim, não tem caráter satisfativo quanto ao crédito tributário. Faz-se necessário,
portanto, verificar qual o resultado do acompanhamento da ação judicial e a atual
situação do crédito tributário, no que importa a existência ou não de conversão
em renda.
Fl. 106
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.527 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.914625/2012-98
9
A conversão do depósito em renda, isto sim, como consta do artigo antes citado,
é modalidade de extinção do crédito tributário. A verificação da integralidade do
depósito em relação ao crédito tributário diz respeito à relação jurídica entre a
Fazenda Nacional e o contribuinte. À unidade de jurisdição caberá avaliar e
efetuar as devidas providências no caso de suspensão e extinção de crédito
tributário, bem como acompanhar os desdobramentos da ação judicial. Poderia,
inclusive, o próprio contribuinte pleitear no judiciário a liberação do depósito, uma
vez satisfeito plenamente o crédito tributário devido. Ou ainda, o judiciário
apreciar e diligenciar sobre a situação do crédito tributário, para determinar a sua
destinação. Caracterizado depósito a maior, poderia o poder judiciário determinar
a devolução desta parcela.
Para a concessão de direito creditório, e especificamente para que a DRJ venha a
conceder o crédito pleiteado em decisão, é indispensável haver segurança quando
ao montante do indébito, de forma a atender o requisito de certeza e liquidez
estabelecido no art. 170 do CTN. Esta liquidez e certeza do direito da contribuinte
contra a Fazenda Nacional é requisito central para deferimento de compensações.
Não pode ser deferida a restituição de Darf, ainda que a repetição se dê por
meio de compensação, aproveitando valores que não foram apropriados em
caráter definitivo aos cofres da União, em atendimento a necessidade de liquidez
e certeza para o deferimento da restituição/compensação. Não se encontrando
extinta a Cofins de junho
de 2007, nos termos do artigo 156 do CTN, retira-se a liquidez e certeza para
deferimento do crédito, prevista no artigo 170 daquele dispositivo legal. Em
realidade, foi apropriado Darf que extinguiu parcela do débito de Cofins. Os
demais valores deverão ser apropriados após. Ressalte-se que, no caso, existe
ainda outra parcela de Cofins, informada como suspensa em DCTF, sobre a qual
não houve contestação da fiscalização, referente a outra ação judicial, na qual se
discute o ICMS na base de cálculo. Após a conversão, em tese, poderia vir a ser
caracterizado pagamento a maior.
Veja-se, a propósito, apreciação do STJ, que considerou cabível o exame de
restituição, após a conversão, vinculada ao resultado da demanda judicial:
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. DEPÓSITO EFETUADO COM O OBJETIVO DE
SUSPENDER A EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO, NOS AUTOS DE
MANDADO DE SEGURANÇA EM QUE SE DISCUTE A LEGITIMIDADE DO TRIBUTO.
VINCULAÇÃO DO DESTINO DO DEPÓSITO AO DESFECHO DA DEMANDA EM QUE
EFETUADO.
1. O depósito do montante integral do crédito tributário, na forma do art. 151, II,
do CTN, é faculdade de que dispõe o contribuinte para suspender sua
exigibilidade. Uma vez realizado, porém, o depósito passa a cumprir também a
função de garantia do pagamento do tributo questionado, permanecendo
indisponível até o trânsito em julgado da sentença e tendo seu destino
estritamente vinculado ao resultado daquela demanda em cujos autos se efetivou.
Fl. 107
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.527 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.914625/2012-98
10
2. No caso concreto, transitou em julgado a sentença denegatória do mandado de
segurança em cujos autos foi efetuado o depósito, após o provimento do recurso
extraordinário da Fazenda pelo STF, sendo devida, cor essa razão, a conversão
daquele valor em renda à parte vitoriosa — o que não impede a recorrente de
buscar, pelas vias próprias, a restituição das quantias que, com base em causa
de pedir não apreciada naquela impetração, entenda lhe serem devidas.
3. Voto pelo desprovimento do recurso especial.
(REsp 252.432/SP, Rei. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Rei. p/ Acórdão Ministro
TEORI ALBINO ZAVASCK1, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02.06.2005, DJ
28.11.2005 p. 189) (grifou-se)
Na mesma linha da impossibilidade de compensação de depósitos judiciais com
débitos tributários:
Solução de Consulta Cosit no 142/2016.
ASSUNTO:
NORMAS
GERAIS
DE
DIREITO
TRIBUTÁRIO
EMENTA: DEPÓSITO JUDICIAL EM MONTANTE SUPERIOR AO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
CONTROVERTIDO.
O depósito judicial em pecúnia cujo valor corresponde ao montante integral do
crédito tributário controvertido suspende a exigibilidade deste.
Constatada a existência de depósitos judiciais em excesso (assim entendido o
montante de depósitos judiciais que ultrapassar o valor necessário para
suspender a exigibilidade do crédito tributário controvertido), o levantamento do
referido excesso antes do final da lide, a pedido do depositante, depende de
autorização
do
Juízo
competente.
Havendo montante excedente depositado, poderá este ser utilizado para
suspensão de outro crédito até o seu valor desde que referente ao mesmo
depositante
e
à
mesma
ação
judicial.
Os excessos de depósitos judiciais não podem ser compensados com tributos
devidos pelo sujeito passivo.
DISPOSITIVOS LEGAIS: CTN, arts. 108, 111, I, e 151, II; CPC, art. 369: Lei no
9.703/1998, art. 1o; Lei no 9.289/1996, art. 11, § 2o.
Acórdão no 3201-001.762, de 14 de outubro de 2014.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009, 01/01/2010 a 31/12/2010
CONCOMITÂNCIA. AÇÃO JUDICIAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA No 1 DO CARF.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial.
Fl. 108
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.527 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.914625/2012-98
11
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO
No lançamento de ofício, o valor originário do crédito tributário compreende o
valor do tributo e da multa por lançamento de ofício. Sobre a multa por
lançamento de oficio não paga no vencimento incidem juros de mora.
JUROS DE MORA. SELIC. APLICAÇÃO DA SÚMULA No 4 DO CARF.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil são
devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
DEPÓSITOS JUDICIAIS. COMPENSAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE.
Não existe previsão legal para a compensação de ofício de depósitos judiciais
realizados indevidamente.
Recurso Voluntário Negado
Diante do exposto, não conheço do capítulo recursal referente à nulidade do
despacho decisório. Na parte conhecida, nego provimento ao recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho

Fl. 109
DF CARF MF
Original